Tribunal: TJSP
Processo: 1001282-77.2021.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Sucessões
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. AUTORA QUE DEMONSTROU VIVER EM UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO E SER A ÚNICA HERDEIRA. EXISTÊNCIA, AINDA, DE DECLARAÇÃO EM QUE O "DE CUJUS" DOOU O BEM À COMPANHEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE, EM QUALQUER HIPÓTESE, O BEM CABERIA A ELA. NECESSIDADE, CONTUDO, DE JUNTADA DAS CERTIDÕES DE ÓBITO DOS

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE. AUTORA QUE DEMONSTROU VIVER EM UNIÃO ESTÁVEL COM O FALECIDO E SER A ÚNICA HERDEIRA. EXISTÊNCIA, AINDA, DE DECLARAÇÃO EM QUE O "DE CUJUS" DOOU O BEM À COMPANHEIRA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE, EM QUALQUER HIPÓTESE, O BEM CABERIA A ELA. NECESSIDADE, CONTUDO, DE JUNTADA DAS CERTIDÕES DE ÓBITO DOS GENITORES DO FALECIDO. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.